Tribunal: STF
Processo: ADI 666
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-12
Data de publicação: 1992-03-12

Ementa:
Ação direta de  inconstitucionalidade  que  tem  por  objeto
decisão administrativa do Tribunal Regional Eleitoral  do  Estado  de
Pernambuco, a qual determinou  o  pagamento  do  reajuste  de  84,32%
relativo a variação do IPC de marco  de  1990,  extinto  pela  Medida
Provisoria n. 154, de 15.03.90, convertida na Lei 8.030, de 12.04.90.
Liminar.
          Concessão de medida liminar que se referenda por  ocorrerem
os requisitos da relevância jurídica do pedido e da  conveniencia  da
suspensão do ato impugnado.::